Tribunal: TJDFT
Processo: 0734379-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734379-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BRAGA E ALMEIDA LTDA - EPP DESPACHO Vê-se que a petição inicial qualificou corretamente a executada (C E B LANTERNAGEM LTDA, ID 31369743, p. 1). O equívoco de anotação ocorreu somente no cadastro da parte, diante da incongruência com os dados informados pela Receita Federal. Assim, retifique-se o polo passivo para fazer constar a pessoa jurídica C &amp; B Lanternagem Ltda., qualificada na petição ID 34402616, com o CNPJ no 27.447.043/0001-76. Após, cite-se a pessoa jurídica C &amp; B Lanternagem Ltda para apresentar contrarrazões ao apelo (CPC/2015 331 § 1o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator